Tribunal: TJDFT
Processo: 0747282-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Astreintes. Descumprimento de ordem judicial. Redução do valor da multa. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a aplicação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 1.200.000,00, imposta em cumprimento de sentença em que se determinava o custeio de sessões de fisioterapia pelo método Therasuit. A agravante sustenta que não descumpriu a decisão e realça a desproporcionalidade do montante e requer sua exclusão ou redução ou exclusão.
2. A agravante interpôs agravo interno em razão do indeferimento da liminar quando da interposição do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se as astreintes aplicadas em razão do descumprimento da decisão judicial foram justificadas e aferir sua proporcionalidade; e (ii) verificar se a multa atende aos critérios de efetividade e razoabilidade no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. As astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, não condenatória, sendo instrumento destinado a compelir o cumprimento da obrigação judicial. Embora sua aplicação seja válida no caso, o valor fixado se revela excessivo e desproporcional, ultrapassando em muito o valor da obrigação principal.
4. A redução da multa, com base no art. 537, § 1o, do CPC, alinha-se ao entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal, que orientam a moderação na fixação das astreintes, especialmente quando o valor ultrapassa o montante da obrigação material.
IV. Dispositivo
5. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes para R$ 30.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se a condenação pelo descumprimento da ordem judicial. Agravo interno prejudicado.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 537 do CPC